Tribunal: CARF
Processo: 15586.000650/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000650/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.125 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada as
contribuições que foram canceladas no julgamento do recurso que segue no processo
15586.000657/2008-76. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Luís Henrique Dias
Limas e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000650/2008-54
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000650/2008-54

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 98 a 102) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.143.894-2 (fls. 2 a 6), por ter a empresa apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências
01/2004 a 12/2004 (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91 e
225, IV, § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Relatório Fiscal às fls. 18 e 19.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA DAS
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. AUSENCIA. MULTA
BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar a empresa GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
O recolhimento da obrigação principal não exonera o contribuinte da obrigação
acessória posto que são independentes entre si.
A fundamentação legal diferenciada para a obrigação principal e para a obrigação
acessória descaracteriza o bis in idem
Em matéria tributária, a lei nova que prevê multa mais benéfica ao infrator deverá
retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 14/01/2009 (fl. 105) e apresentou recurso
voluntário em 12/02/2009 (fls. 106 a 110) sustentando: a) que declarou e recolheu as
contribuições; b) natureza indenizatória do auxílio-creche, auxílio ao filho excepcional e bolsa de
estudos; c) subsidiariamente, bis in idem.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Do conhecimento do recurso voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória – CFL 68
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000650/2008-54

Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.143.894-2 (fls. 2 a 6),foi constituído
crédito tributário no valor de R$17.088,17, sob o fundamento de que a empresa apresentou GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL 68).
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/911. Encontra-se,
assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se mantém se a obrigação
principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores omitidos na GFIP.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 18 e 19) que o lançamento foi realizado porque a
recorrente teria deixado de incluir informações sobre remunerações pagas a segurados
obrigatórios na GFIP do mês 12/2004 e que no período de 01/2004 a 12/2004 não informou em
GFIP as verbas relativas a auxílio creche, auxílio filho excepcional e bolsa de estudo.
As obrigações principais estão relacionadas aos DEBCADs no 37.143.892-6 e
37.143.898-5 (Processo 15586.000657/2008-76).
No processo no 15586.000657/2008-76, julgado nesta mesma sessão, concluí pela
provimento do recurso voluntário.
Já o processo 15586.000656/2008-21 foi julgado neste órgão em 25/09/2014
(Acórdão 2803-003.254), ocasião em que o recurso voluntário do contribuinte foi negado
provimento e mantido o Auto de Infração relacionado às contribuições previdenciárias patronais
sobre valores pagos a contribuintes individuais, referente aos períodos de 12/2004, e que não
estavam informados na respectiva GFIP.

1 Assim dispõe o art. 32, IV, e § 5o,da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000650/2008-54

Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido
para que seja excluída da base de cálculo do lançamento os levantamentos relacionados ao
DEBCAD no 37.143.898-5. Nesse sentido:
(...) MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP. Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo da multa
a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada
improcedente em processo administrativo específico.
(Acórdão no 2201-008.783, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Publicado em 1o/06/2021)
Por derradeiro, tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de
oficio e decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP,
promovidas inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais
foram acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do
CTN, a nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente
aos processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas2.

2 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será considerado como termo
inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000650/2008-54

Disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que as verbas relacionadas ao Auto de Infração DEBCAD 37.143.898-5
(Processo 15586.000657/2008-76) sejam excluídas da base de cálculo da multa aqui aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital